Tribunal: TJDFT
Processo: 0711195-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. PANDEMIA. COVID-19. CONDENADO QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS EXCEPCIONAIS SUGERIDOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Respeitadas as medidas preventivas expedidas pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação no. 62, no sentido de que os Tribunais e magistrados adotem posturas para evitar a propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19, no âmbito dos sistemas da justiça penal, e diante da ausência de circunstâncias concretas que indiquem a necessidade excepcional da liberação do condenado para cumprimento de sua pena em regime de prisão domiciliar, tenho que inviável a concessão do benefício apenas pela possibilidade abstrata de contágio dentro do sistema prisional.
2. Negado provimento ao recurso.